Tribunal: TJMT
Processo: 1040402-52.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040402-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO ALVES DE HOLANDA - CPF: 037.335.081-30 (RECORRIDO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA. SUPOSTO FURTO DE DOCUMENTOS. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A REGULARIDADE DA ABERTURA DA CONTA. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO EMITIDO APÓS O ALEGADO FURTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SIMPLES COMPARECIMENTO À DELEGACIA DE POLÍCIA PARA ESCLARECIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC e consolidada na Súmula 479 do STJ, não é absoluta, podendo ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme expressamente previsto no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC.

No caso em análise, o banco recorrente comprovou que o documento utilizado para abertura da conta foi emitido em data posterior ao alegado furto, apresentando ainda fotografia do autor capturada no momento do cadastro, elementos que evidenciam a regularidade do procedimento e afastam a tese de fraude.

Ademais, o
simples comparecimento à Delegacia de Polícia para esclarecimentos, sem a ocorrência de nenhum fato desabonador e sem maiores desdobramentos como abertura de inquérito policial ou ajuizamento de ação penal, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado intentado contra a sentença de parcial procedência:

“[...]

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado e o faço para CONDENAR a reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser corrigido pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, e acrescido de juros de mora pela Taxa Selic, a partir da citação, com a dedução do índice de correção monetária (art. 406, §1º, do Código Civil).

Em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A parte autora ajuizou a presente demanda, alegando que foi vítima de furto de seus documentos em 20/12/2021, e a partir daí, golpistas em posse de seu documento abriram uma conta no banco reclamado, tendo realizado movimentações fraudulentas, gerando diversos danos de ordem moral, motivo pelo qual, pleiteou a condenação da reclamada em danos morais.

A Reclamada refutou os argumentos contidos na inicial, sustentando que não há nenhuma irregularidade na abertura da conta, afirmando que os procedimentos de abertura de conta foram realizados por solicitação do próprio autor, em 04/12/2023.

Pois bem.

O cerne da lide consiste em analisar se há relação jurídica entre em partes; se houve falha da instituição financeira e se há o dever de indenizar.

Entendo que a sentença merece reparos de acordo com recurso interposto.

No caso, a parte Autora afirma desconhecer qualquer vínculo jurídico com a Reclamada.

Dessa forma, compete à parte Reclamada demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

Nesse sentido, a redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Com efeito, a parte recorrente, apresentou nos autos prova suficiente da existência da relação, por meio de contrato assinado digitalmente, id. 322830860, acompanhado de selfie e documento pessoal expedido após o alegado extravio/furto de documentos, ids. 322830858 e 322830852, pág. 05.

Ademais, verifico que o documento pessoal apresentado pela Reclamada, embora seja o mesmo juntado com a inicial pelo autor, possuem ângulos e fundos diferentes, portando, o documento juntado pela Reclamada não foi extraído dos autos.

Verifico ainda que, apesar de ter juntado contrarrazões ao recurso, o autor não impugnou devidamente os documentos juntados pela Reclamada.

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa.

A propósito, a Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu:

AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido inicial, condenando a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado (selfie da contratação e faturas de cartão de crédito).
Havendo comprovação da contratação se torna imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. Ocorrendo a alteração da verdade dos fatos, é devida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC. É como voto. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte Juíza Relatora (N.U 1006651-42.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

No mais, mesmo que a relação jurídica tivesse sido criada por terceiros, tenho que, no presente caso, não há prova de que a utilização de conta bancária em nome da parte reclamante gerou dano moral, ônus probatório que cabia à parte reclamante por se tratar de fato constitutivo de seu direito, bastando a comprovação do desdobramento ocorrido com os esclarecimentos prestados perante a autoridade policial.

Assim, o simples comparecimento na Delegacia de Polícia para prestar esclarecimento, por si só, não caracteriza dano moral, pois não foi demonstrado nenhum fato desabonador, tampouco maiores desdobramentos, como abertura de inquérito policial ou ajuizamento de ação penal.

Neste sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SIMPLES COMPARECIMENTO À DELEGACIA DE POLÍCIA PARA ESCLARECIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O simples comparecimento à Delegacia de Polícia para esclarecimentos, sem a ocorrência de nenhum fato desabonador e sem maiores desdobramentos como abertura de inquérito policial ou ajuizamento de ação penal, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados.

2. Recurso conhecido e provido.

3. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

(N.U 1024861-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Desse modo, merece reparo a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida e julgo improcedente o pedido inicial.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025